Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MODIFICATIVA DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, fato sequer alegado pela embargante, impõe a rejeição dos embargos.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.